Tribunal: TJES
Processo: 5008160-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008160-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELIA MARIA OLIVEIRA HUVER
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008160-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CELIA MARIA OLIVEIRA HUVER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –

ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS
– NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP – INSUFICIENTES -

PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
DELITOS PRATICADOS
NA PRÓPRIA
RESIDÊNCIA DA PACIENTE – EXPOSIÇÃO D
OS
FILH
OS
AOS ENTORPECENTES
–
ORDEM DENEGADA
.

1.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos narrados, evidenciada pela quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos na abordagem
.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a constritiva com base na garantia da ordem pública, ameaçada,

in casu
, pela

gravidade em concreto da conduta, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
O pleito de
prisão
domiciliar requerido possui respaldo no
artigo 318 e seus incisos IV e V do Código Penal,
dispositivo que tem por
finalidade não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente.
6
.
A
requerente tinha ciência das drogas existentes em sua residência e expunha s
eus filhos a um ambiente com entorpecentes
, situação que afasta a possibilidade de aplicação da benesse requerida.
7
.

Ordem denegada
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008160-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CELIA MARIA OLIVEIRA HUVER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CÉLIA MARIA OLIVEIRA HUVER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a
requerente
foi presa em flagrante dia 17 de março de 2024 em razão de suposto cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da lei de drogas.

Sustenta, em síntese,
i)
que não há como se afirmar que os entorpecentes encontrados pelos policiais militares eram de propriedade da requerente;
ii)
que o cárcere preventivo carece de seus requisitos legais;
iii)
que a medida deve ser convertida em prisão domiciliar, já que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos.

Alinha por fim, que a coacta é deficiente, aposentada por deficiência mental, primária e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite o revolvimento de matéria fática, não se mostrando adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, quanto à desnecessidade do cárcere preventivo, relembro que a medida é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

No caso em apreço, tem-se que o magistrado no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva trouxe os seguintes apontamentos para fundamentá-la:

“
(...) Conforme consta no APFD, a autuada foi abordada por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico após ser visualizada sentada em frente a um bar, demonstrando inquietação e nervosismo ao perceber a presença policial, colocando um isopor com uma garrafa de cerveja dentro no chão. Verificado o recipiente de isopor, foram encontradas
32 pedras de crack no fundo, e, ao ser questionada se trazia mais algum material ilícito, CÉLIA retirou 03 buchas de maconha, 01 aparelho celular e R$135,00 em espécie do bolso de sua bermuda.
(...) a autuada confessou aos militares que está realizando o tráfico de entorpecentes há cerca de dois meses e que em
sua residência possuía mais entorpecentes e dinheiro guardados. (...) no local foram encontrados 168 pedras de crack, 01 munição calibre .32, 01 caixa contendo 03 giletes e a quantia de R$ 2.240,00 em espécie.
(...) a liberdade da autuada se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e
a gravidade concreta dos fatos narrados, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
aliado à apreensão de grande quantia em espécie e munição (...)”.

Os argumentos empregados para a manutenção do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de
piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não são suficientes para a revogação da medida.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, imprudente a conversão da preventiva em prisão domiciliar.

A teleologia do dispositivo invocado, qual seja, o artigo 318 e seus incisos IV e V, possui como finalidade não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso em apreço, destaco do auto de prisão em flagrante que a requerente tinha ciência das drogas existentes em sua residência e expunha seus filhos a um ambiente com entorpecentes, situação que afasta a possibilidade de aplicação da benesse requerida. Nesse sentir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PRESENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO V, DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONSTATADA A TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO EM QUE RESIDEM OS INFANTES. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Registra-se, inicialmente, que o Decreto preventivo está formalmente em ordem, pois atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP, indica a hipótese de cabimento prevista no art. 313, inciso I, do CPP, está devidamente lastreado nos fundamentos constantes do art. 312, embasado nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos; 2. Em relação aos requisitos da segregação cautelar, o Decreto preventivo indica suficientemente indícios de autoria e provas da materialidade, ao passo que o periculum libertatis se mostra presente diante do elevado risco de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública, uma vez que houve reiteração delitiva em crime da mesma espécie e gravidade, ocasião em que se evidencia, igualmente, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para coibir a reiteração delituosa; 3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma. A integral proteção do menor; 4. No caso concreto, além de o crime ter sido praticado na própria residência, expondo os infantes a risco, a paciente foi presa em flagrante há menos de 6 meses pela prática do mesmo delito, ocasião em que foi beneficiada com a liberdade provisória e, não obstante, voltou a delinquir. Tais circunstâncias excepcionais justificam a manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência de demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos infantes; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJPE; HCCr 0003430-87.2023.8.17.9480; Primeira Câmara da Segunda Turma Regional de Caruaru; Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho; Julg. 17/01/2024)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.